Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL. ATRIBUIÇÕES DA PMDF. USURPAÇÃO DE FUNÇÕES. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, visando a suspensão de processo licitatório referente a pregão eletrônico, bem como de todos os atos dele originados, obstando-se a aquisição de materiais/equipamentos em favor da Polícia Militar do Distrito Federal para a realização de perícias de quaisquer natureza.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.
3. Não se mostra possível, em sede de cognição sumária – onde a análise das provas é restrita – determinar a suspensão de processo licitatório, ao fundamento de ilegalidade da realização de perícias criminais pela Polícia Militar, quando não comprovada a usurpação de funções da Polícia Civil do Distrito Federal.
4. In casu, afigura-se prudente e razoável a submissão da causa ao regular trâmite processual, com salutar contraditório, ampla defesa e maior esclarecimento dos fatos relacionados ao material adquirido.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.